Tribunal: TJDFT
Processo: 0732939-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0732939-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por I. C. G. O. contra despacho proferido pela MM. Juíza do Plantão Judicial de 1a instância, que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0777878-66.2025.8.07.0016 ajuizada contra a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, entendeu que não se tratava de caso de plantão e encaminhou os autos ao Juiz natural da causa, o 4o Juizado Especial Cível de Brasília-DF (ID 74940470 - Pág. 52-53). A agravante informa que é beneficiária do plano de saúde HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA há mais de cinco anos e quatro meses, período em que efetuou, rigorosamente, o pagamento de todas as mensalidades, sem qualquer inadimplência. Informa que o último pagamento foi realizado em 25 de julho de 2025 e que, no início de agosto de 2025, constavam de seu cadastro as seguintes informações: tempo de plano: 5 anos e 4 meses; tempo de carência: 2.960 dias; situação atual: ativa; acomodação: apartamento; regulamento: sim; categoria: titular; rede/plano: AMB + HOS + OBS – Diamante. Explica que, em junho de 2024, após sentir dores na perna, iniciou tratamento na cidade de Goiânia, e que, durante mais de um ano, a enfermidade foi equivocadamente tratada como inflamação do nervo ciático por médicos ortopedistas. No decorrer desse tratamento, surgiu um nódulo, que posteriormente se revelou ser um tumor maligno, localizado na coxa esquerda, precisamente na região média do fêmur esquerdo. Destaca que o atraso de aproximadamente um ano no diagnóstico e tratamento permitiu que o tumor atingisse, em 25 de julho de 2025, as dimensões de 9,6 x 9,4 x 8,8 cm (SUV = 5,9), conforme exame PET-CT (PetScan Oncológico). Salienta que, com base nos protocolos oncológicos aplicáveis, foi indicada a realização de tratamento radioterápico. Para tanto, a agravante procurou a OncoClínicas, clínica credenciada junto à agravada, em Brasília. Após consulta regular, o médico radioterapeuta prescreveu, em 4 de agosto de 2025, 25 (vinte e cinco) sessões de radioterapia (ID 74940470 - Pág. 24). Na sequência, foi realizada tomografia para planejamento do tratamento e definição do cronograma. Informa que, em seguida, a OncoClínicas protocolou junto ao Plano de Saúde HapVida o pedido de autorização para início das sessões. Ressalta que, ao comparecer à sede da agravada, no dia 8 de agosto de 2025, o advogado signatário foi informado de que a solicitação se encontrava “em análise”, sem prazo definido para conclusão, podendo demorar até 20 dias. Foi ainda orientado que o acompanhamento do processo de autorização deveria ser feito pela paciente por meio do aplicativo do plano de saúde. No aplicativo da HapVida, instalado no celular da agravante, consta que seu pedido está pendente de análise. Afirma que a Resolução Normativa no 566, de 29 de dezembro de 2022, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), disciplina a garantia de atendimento aos beneficiários de planos privados de assistência à saúde e que, nos termos dos incisos XII e XVI e do § 1o do artigo 3o da referida norma, o tratamento prescrito à agravante deve ser iniciado e concluído no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da solicitação do serviço ou procedimento até a sua efetiva realização. Entende que a conduta da agravada ultrapassa o mero descumprimento contratual, caracterizando verdadeira violação aos direitos fundamentais da autora, especialmente à saúde, à dignidade e à vida. Alega que “a demora injustificada na análise e autorização do tratamento radioterápico prescrito — em cenário de doença grave, com risco concreto de progressão para estágio irreversível — submete a autora a sofrimento físico e psicológico intenso, agrava sua insegurança quanto à própria sobrevivência e compromete sua qualidade de vida”. Ao final, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para que a agravada “autorize, de imediato, o tratamento radioterápico prescrito à autora, composto por 25 (vinte e cinco) sessões, conforme indicação médica, podendo a decisão, caso entenda necessário, condicionar o cumprimento da medida ao depósito judicial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) iniciais, destinado a garantir o juízo na hipótese de eventual improcedência da demanda”; ou, alternativamente, “que seja concedida tutela de urgência para determinar que a ré analise o pedido de autorização de tratamento formulado pela OncoClínicas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação”. É o relatório. Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". Na espécie, verifica-se que o recurso foi inicialmente direcionado à MM.a Juíza que se encontrava no plantão do dia 09/08/20255, a qual não verificou risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exigisse imediato provimento judicial e determinou a remessa dos autos ao plantão que iniciaria às 14h do dia 10/08/2025 (ID 74940470 - Pág. 50-51). A MMa Juíza plantonista seguinte também não constatou risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e que não possa esperar até o início do expediente normal, entendendo que cabe ao juízo natural a apreciação do pleito formulado (ID 74940470 - Pág. 52-53). Constata-se, portanto, que a agravante interpôs o presente recurso contra despacho da Juíza plantonista de 1o grau que, entendendo não ser o caso de análise do pleito no plantão judicial, encaminhou os autos ao Juiz natural. Entretanto, não se mostra cabível a interposição de recurso contra despacho, o qual não possui carga decisória. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA. EXECUÇÃO E MAJORAÇÃO. PRETENSÕES. FORMULAÇÃO NO PLANTÃO JUDICIAL. EXAME. RELEGAÇÃO PARA O JUIZ DA CAUSA. EXAME. INEXISTÊNCIA. PLEITO PENDENTE DE EXAME EM SEDE ORIGINÁRIA. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. SUSPENSÃO. OBJETO. DESAPARECIMENTO. AGRAVO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O despacho que, ante as pretensões formuladas no plantão judicial, cinge-se a relegar sua examinação para o Juiz da causa por não reputá-las enquadráveis nas situações que legitimam sua subtração do Juiz natural e apreciação pelo Juiz plantonista, não deferindo-as nem indeferindo-as, não se reveste de caráter decisório, consubstanciando despacho de mero impulso, sendo, portanto, irrecorrível. 2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexiste provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. 3. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. 4. A suspensão da decisão que, concedendo antecipação de tutela, fixa multa destinada a resguardar a efetivação do decidido, afeta o objeto do agravo aviado com o escopo de executar as astreintes e majorá-las, prejudicando-o e obstando seu conhecimento, à medida que é impassível de ser executada cominação derivada de provimento desprovido de executividade. 5. Agravo não conhecido. Unânime". (Acórdão 424799, 20100020000085AGI, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2010, publicado no DJe: 25/06/2010.) – grifo nosso. Com efeito, observa-se que a Juíza plantonista se limitou a encaminhar o feito ao Juiz natural, sem qualquer incursão sobre o mérito da questão. Confira-se: “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o art. 119, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima”. O § 1o desse dispositivo especifica que “entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo”. E, nos termos do § 2o, “caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente. Registro que a hipótese trazida aos autos não se enquadra entre aquelas previstas no art. 117 do Provimento Geral. Não vislumbro, na espécie, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal, cabendo ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos dos arts. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT.” Sobreleva notar, a propósito, que a documentação apresentada nos autos indica que o pedido para realização de radioterapia foi recebido no plano de saúde no dia 07/08/2025 (ID 74940470 - Pág. 26) e que, nos termos da Resolução Normativa no 566/2022, o prazo para autorização de procedimentos radioterápicos é de 10 dias úteis. Nesses termos, considerando que não há decisão passível de recurso, mas mero despacho de expediente, o presente recurso não merece ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Preclusa a presente decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2025-08-10 20:36:02.052. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura